Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703659-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO DUARTE SAMPAIO AGRAVADO: A. D. J. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a agravante custeasse internação hospitalar em ação de obrigação de fazer com danos morais (0700868-02.2023.8.07.0020) ajuizada por ANTONELLA DE JESUS DUARTE SAMPAIO. Eis o teor da decisão: Cuida-se de ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ANTONELLA DE JESUS DUARTE SAMPAIO, 19 dias de vida, DN: 30/12/2022, brasileira, CPF n.o 118.127.631-40, menor impúbere, representada por seu genitor, ANTÔNIO DUARTE SAMPAIO, brasileiro, solteiro, recepcionista, RG n.o 3192976 SSP/DF, CPF n.o 034.724.371-11, residentes e domiciliados na QS 08, Rua 200, Casa 02, Areal, Aguas Claras - DF CEP: 71.974-300, e-mail: antoniosampaio.bsb@gmail.com, telefone: (61) 9 8488-2575, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI NEONATAL, no HOSPITAL BRASILIENSE, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 18 de janeiro de 2023, foi internado(a) no HOSPITAL BRASILIENSE, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva NEONATAL COM SUPORTE RESPIRATÓRIO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). ERIDAN STEFANELLI, CRM 17.758 (id. 147055017, fl. 3). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). ANTÔNIO DUARTE SAMPAIO como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: [...] Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE. Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) a agravada foi atendida e recebeu a devida assistência médica, mas a internação foi negada em decorrência da ausência de cumprimento de período de carência; 2) exigir o cumprimento da carência não pode ser entendido como um ato ilícito, pois os prazos carenciais são uma garantia legal do setor de saúde suplementar; 3) a agravada aderiu ao plano de saúde em 13/01/2023 e buscou o serviço de internação em 18/01/2023, contando com apenas 5 dias de plano; 4) o plano de saúde somente possui obrigatoriedade de prestar atendimentos de urgência e emergência nas 12 (doze) primeiras horas de atendimento, após o paciente deve ser encaminhado ao SUS ou custear o atendimento com recursos próprios; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 6) no mérito, requer o indeferimento da antecipação da tutela no processo principal. Preparo devidamente recolhido (ID. 43277655). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a obrigação da ré/agravante em cobrir a internação médica prescrita para a autora/agravada no período de carência do plano de saúde. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Extrai-se dos autos principais que a autora/agravada, recém-nascida, apresentou, em 18/01/2023, o seguinte quadro clínico e pedido de internação, conforme relatório da DRA. Eridan Stefanelli, CRM 17758 (ID. 147055017 – Pág. 3 – autos principais): RN com desconforto respiratório moderado com FR de 74 ipm, SatO2 74% em AA. Ausculta respiratória com diminuição difusa em HTD. Iniciado Oxigenioterapia sob cateter nasal 3l/min, com melhora parcial da SatO2 – 90-94%, porém com necessidade de Ventilação não invasiva com PEEP – VNI. Aguarda realização de Rx de tórax e exames laboratoriais. SD: 1) BVA com desconforto respiratório importante. Solicito vaga com urgência de UTI Neonatal para suporte respiratório devido ao risco de parada respiratória e cardíaca. O pedido de internação clínica foi negado pela agravante, conforme documento inserto no ID. 147055017 – Pág. 4 (autos principais). Quanto à cobertura de procedimentos de urgência, o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/96, dispõe que o prazo máximo de cumprimento de prazo de carência para cobertura de procedimentos de urgência ou emergência é de 24 horas, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; O artigo 35-C da Lei 9.656/98, por sua vez, define os eventos emergência e carência da seguinte forma: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Da conjugação das normas citadas, decorre que, após o transcurso de 24 horas da adesão ao plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pela seguradora ainda que os prazos de carência estipulados no contrato não tenham sido cumpridos, entendimento pacificamente adotado por esta Corte de Justiça. Verifica-se, ainda, que a internação da recém-nascida foi requerida em caráter de urgência, pois a autora apresentava desconforto respiratório, frequência respiratória alta e saturação de oxigênio baixa. Logo, comprovado o caráter emergencial da realização da internação, não se vislumbram ofensas aos preceitos inscritos nos artigos 757[1] e 760[2] do Código Civil, tendo em vista que, muito embora as partes devam obedecer às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda), nada impede que tal regramento seja mitigado diante da presença de cláusulas abusivas, como são as que restringem atendimentos emergenciais. Ademais, restando clara a indicação de urgência, deve ser aplicada a incidência do Enunciado da Súmula no. 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (SEGUNDA SEÇÃO. Data do Julgamento: 8/11/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017). Há precedentes neste TJDFT nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. ASTREINTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatada a emergência no atendimento e gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. 2. O art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998 prevê a cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência. 3. A presença dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, impõe a manutenção da decisão que a deferiu. 4. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficácia. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1655679, 07328494620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. CIRURGIA. COLECISTECTOMIA COM COLANGIOGRAFIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. MULTA. PROPORCIONAL. 1. É ilegítima a recusa de internação no prazo de carência contratual, quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente, em virtude do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Precedentes E. TJDFT. [...] (Acórdão 1429895, 07383042620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso. Cumpra-se. P. I. [1] Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. [2] Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2023 15:06:42. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador